Tribunal: CARF
Processo: 10950.005771/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005771/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.860 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
KAMAROWSKI & PALUMBO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
SOLIDARIEDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE EM COMUM NO
FATO GERADOR. INDEFERIMENTO
Segundo art. 124 do Código Tributário Nacional, são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, de modo que a responsabilidade solidária deve
ser imputada apenas quanto às operações das quais participou o devedor
solidário.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADQUIRENTE EM RELAÇÃO ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DO
PRODUTOR
RURAL
PESSOA FÍSICA.
A empresa que adquire produtos rurais junto a produtores rurais pessoa físicas
é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre a receita bruta do
produtor rural, conforme previsto nos artigos 25, I e II, e 30, III e IV, da Lei
8.212/91.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir Umberto César Bussadori do polo passivo da
obrigação.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005771/2009-54
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005771/2009-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KAMAROWSKI & PALUMBO
LTDA. e pelo responsável solidário UMBERTO CÉSAR BUSSADORI contra acórdão,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba – DRJ/CTA – que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 821.815,95 (oitocentos e vinte e um mil,
oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), decorrente de contribuições não recolhidas
pela empresa notificada na condição de adquirente e sub-rogada, e devidas pelo empregador
rural pessoa física e pelo segurado especial, incidentes sobre o valor bruto da comercialização
de seus produtos rurais.
Em peça impugnatória (f. 137/157), conjuntamente apresentada, alegou-se,
preliminarmente, a ausência de responsabilidade solidária de UMBERTO CÉSAR BUSSADORI
que, inclusive, já teria sido reconhecida noutros autos “sob a mesmíssima situação
fático/jurídica.” (f. 127) No mérito, disse ser a exigência inconstitucional.
Às f. 159/162 consta acórdão, que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada, sob o argumento de que
[o] Item VII do relatório fiscal (fls. 88) informa que Em anexo ao Auto de,
Infração (Volume 1), consta o TSPS (Termo de Sujeição Passiva Solidária),
respectivo Relatório Fiscal e documentos comprobatórios incluindo como
szdeito passivo solidário dos autos de infração PAF n° 10950.00577112009-54
e 10950.00577212009-07 o Senhor Unzberto Cesar Bussadori, inclusive
fazendo parte do Relatório de Vínculos, em anexo.
No entanto, não encontrei nos autos o anexo TSPS acima referido.
É certo que o antigo Conselho de Contribuintes, em outro processo de
exigência de crédito tributário do mesmo contribuinte, havia excluído citada
pessoa do pólo passivo tributário em relação àquele processo (acórdão de fls.
132/146).
Todavia, em nova ação fiscal a auditoria fiscal até poderia ter encontrado
novos elementos que pudessem caracterizar a sujeição passiva apontada nestes
autos. Ocorre que a auditoria fiscal não juntou ao processo nenhuma
informação, nenhum documento, nenhum indício da atuação da citada
pessoa na administração da empresa.
Assim, por total falta de provas da sujeição passiva, não vejo como
prosperar a exigência do crédito de Umberto César Bussadori, na condição
de sujeito passivo solidário. Por isto, deve essa pessoa ser excluída do presente
processo. (f. 161; sublinhas deste voto)

Prolatado o acórdão, proferido despacho informando que, por “um lapso desta
Unidade deixamos de encaminhar o Anexo I, no qual está juntado o TSPS (Termo de Sujeição
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005771/2009-54

Passiva Solidária).” (f. 163) Tendo sido “o processo julgado sem o conjunto probatório
completo, encaminha[dos] os presentes autos para que (...) tom[adas] providências (...).” (f. 163)
Às f. 164/ss proferida nova decisão pela DRJ, dessa vez rechaçando
integralmente a pretensão dos recorrentes, que restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
INEXATIDÕES MATERIAIS.NOVO ACÓRDÃO
Um novo acórdão deve ser proferido para exame de alegações c documentos
apresentados à unidade administrativa antes do julgamento original, embora
estes elementos somente tenham sido juntados aos autos após a prolação do
acórdão correspondente.
EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Admitindo o próprio ex-sócio a sua participação na administração da empresa,
mesmo após retirada da sociedade, mantém-se a sua condição de sujeito
passivo solidário pelo pagamento do crédito tributário lançado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (f. 164)
Cientificados – vide AR às f. 175 – apresentaram, novamente em conjunto,
recurso voluntário (f. 177/200) reiterando as teses arguidas em sede de impugnação e acrescendo
preliminar de nulidade do segundo acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES: DA NULIDADE DO SEGUNDO ACÓRDÃO & DA
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Conforme relatado, dois foram os acórdãos proferidos pela DRJ: um,
reconhecendo a impossibilidade de responsabilização solidária de UMBERTO CÉSAR
BUSSADORI; outro, reformando a própria decisão, porquanto posteriormente acostado o Termo
de Sujeição Passiva Solidária.
Com arrimo no disposto no art. 32 do Decreto no 70.235/1972, entendeu a DRJ
que o novo acórdão proferido estaria a sanar lapso manifesto, porquanto existente o Termo de
Sujeição Passiva Solidária. Não me convenço que padeceria a primeira decisão de laspso
manifesto, eis que apreciada por aquela eg. Turma toda a documentação acostada aos autos. O
lapso, como reconhecido do despacho às f. 163, foi cometido pela unidade de origem, que deixou
de juntar aos autos o Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005771/2009-54

De acordo com o CPC, cuja aplicação é subsidiária no âmbito do processo
administrativo fiscal, “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a
decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”
– ex vi do §2o do art. 282 do CPC. Passo apreciar, por essa razão, a preliminar de carência de
responsabilidade solidária de UMBERTO CÉSAR BUSSADORI.
Do escrutínio do Termo de Sujeição Passiva Solidária, juntado aos autos
apenas após a prolatação do primeiro acórdão da DRJ, depreende-se o seguinte:
No exercício das funções de Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil
e em função do demonstrado no Relatório Fiscal e documentações anexadas ao
mesmo ao processo fiscal no 10950.005771/2009-54, restou caracterizada a
sujeição passiva solidária nos termos do artigos 124, e 135 da Lei n° 5.172,
de 1966 (Código Tributário Nacional- CTN).
(...)
2) Em 19/08/2009 foi dada ciência da ação fiscal ao procurador do sujeito
passivo - Senhor Aryldo Zoccante Cardoso - CPF no 629.076.469 - 15 - através
do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF.
3) No decorrer dos procedimentos fiscais acima foi constatado que o
administrador e proprietário "de fato" da empresa acima é o Sr. Umberto
Cesar Bussadori, CPF 163.855.869-87, com endereço no cadastro do CPF
junto à Delegacia da receita Federal de Maringá na Estrada Rodovia PR
82, s/no KM 318 CEP 87.820-000 - Zona Rural - Cidade Gaúcha/PR.
4) Tal constatação se deu ao tomar conhecimento, durante os
procedimentos fiscais ao analisar as ocorrências da Fiscalização anterior
na empresa, do Inquérito Policial no 2008.0000128-4 cujas peças estão em
anexo às folhas 5 a 208.
5) A origem do inquérito acima citado se deu quando na ação fiscal anterior foi
lavrado a Representação Fiscal para Fins Penais cujo processo foi formalizado
sob no 10950.000323/2006-11, de 16 de fevereiro de 2006. (f. 222/223,
passim; sublinhas deste voto)

A despeito de o Termo de Sujeição Passiva Solidária mencionar estar sendo
imputada a solidariedade com arrimo nos arts. 124 e 135 do CTN deixa de esclarecer quais as
condutas perpetradas por UMBERTO CÉSAR BUSSADORI que justificariam sua
responsabilização pelo crédito tributário.
A DRJ, após transcrição de dois depoimentos colhidos no âmbito do inquérito
policial, concluiu que, embora tivesse formalmente deixado de integrar os quadros societários à
época da ocorrência do fato gerador, continuou administrá-la. Para os julgadores a quo,
[e]ssas informações são suficientes para confirmar que, ao contrário do que
afirma a impugnação, havia sim a contribuição efetiva de Umberto César
Bussadori para a ocorrência do fato Jurídico tributário no momento que
exsurge a obrigação tributária, porquanto é sua a confissão feita perante o
órgão policial competente que continuou sendo o próprio dono do negócio após
a transferência gratuita das quotas da sociedade para seus empregados. Os
depoimentos confirmam que havia, sim, a sua ingerência não conjunta nem
concomitante, mas direta nos negócios da empresa. Portanto, nos termos da
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005771/2009-54

própria impugnação, havia a convergência da comunhão de interesse entre os
devedores que realizam e participam da situação base, configurando a
solidariedade passiva do art. 124, I, do CTN. (f. 169)
Acrescentou que “apenas a título de curiosidade, que pessoa jurídica e pessoa
física são solidários até na própria a impugnação, elaborada de forma única para ambos os
impugnantes.” (f. 169)
Malgrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária refira-se laconicamente tanto
ao art. 124 quanto ao art. 135 do CTN para imputação da responsabilidade, concluiu a DRJ que
restaria configurada a responsabilidade nos moldes do inc. I do art. 124 do CTN – isto é, teria
UMBERTO CÉSAR BUSSADORI interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal.
Além de o Termo de Sujeição Passiva Solidária ser extremamente genérico,
não permitindo sequer a identificação de qual seria a causa ensejadora da responsabilidade, certo
que sempre que imputação encontrar lastreada no interesse comum na situação que constitui fato
gerador da obrigação tributária, a responsabilidade só poderia ser verificada sobre os fatos
geradores dos quais participou, ou seja, nas operações onde resta comprovada a participação de
UMBERTO CÉSAR BUSSADORI. Ausente o liame, não pode o responsável solidário
responder pela totalidade das operações praticadas pela pessoa jurídica.
Ao meu aviso, a dificuldade em se justificar o motivo de manutenção de
UMBERTO CÉSAR BUSSADORI no polo passivo é tão evidente que a DRJ, “apenas a título de
curiosidade” (f. 169) aponta fato posterior e completamente irrelevante para fins de apuração de
responsabilidade. A subscrição conjunta de razões de defesa não constitui qualquer indício para
imputação de responsabilidade solidária, que deve ser ultimada em estrita observância ao que
dispõe o CTN.
À míngua da descrição das condutas ensejadoras da responsabilidade e
identificação de qual norma estaria lastreando-a, merece ser UMBERTO CÉSAR
BUSSADORI excluído do polo passivo da obrigação.
II – DO MÉRITO: DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADQUIRENTE EM
RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA
A fim de afastar a exigência da cobrança suscita exclusivamente estar eivada a
norma de inconstitucionalidade.
A competência para exercer o controle de constitucionalidade é de monopólio
do Judiciário, tendo este eg. Conselho editado o verbete sumular de no 2, que reitera a
impossibilidade de apreciação, em âmbito administrativo, de teses alicerçadas na declaração de
inconstitucionalidade.
Não se desconhece estar a controvérsia estar sob apreciação da Corte
Constitucional no bojo da ADI no 4.395. Entretanto, enquanto não ocorrer seu julgamento
definitivo, não pode este eg. Conselho afastar aplicação de norma sob argumento de
inconstitucionalidade.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005771/2009-54

Na qualidade de vogal acompanhei posicionamento do Cons. Leonam Rocha
de Medeiros, no sentido de manter a exigência. Peço licença para transcrever, no que importa, a
ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
(...)
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA
CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo
de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo
possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-
ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento
a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica
SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de
aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(....). (CARF. Acórdão n.o 2202-009.142, sessão de 13/09/2022).

Mantenho, por esses motivos, a autuação.
III – DO DISPOSITIVO
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005771/2009-54

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir
UMBERTO CÉSAR BUSSADORI do polo passivo da obrigação.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 444
DF CARF MF
Original